Tribunal: TJSP
Processo: 1002874-10.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos materiais. Ressarcimento de seguradora. Acidente automobilístico decorrente da presença de animal em pista de rodovia sob administração do DER. Faute du service caracterizada. Ente estatal que tem a obrigação de prover a segurança do trânsito na rodovia que administra. Responsabilidade caracterizada, sem demonstração de qualquer excludente. Parte autora

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil por danos materiais. Ressarcimento de seguradora. Acidente automobilístico decorrente da presença de animal em pista de rodovia sob administração do DER. Faute du service caracterizada. Ente estatal que tem a obrigação de prover a segurança do trânsito na rodovia que administra. Responsabilidade caracterizada, sem demonstração de qualquer excludente. Parte autora que logrou êxito em provar o prejuízo material sofrido (art. 944, CC). Conjunto probatório suficiente. Precedente. Valor do dano material fixado em sentença que deve ser reformado. Falta de correspondência com a perda patrimonial da autora. Termo a quo da correção monetária que deve ser o do pagamento da cobertura securitária. Índices definidos no Tema 810 do STF aplicados até 08/12/2021, quando incidirá unicamente a taxa Selic EC no 113/2021. Sentença reformada em parte. Dado provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao recurso do réu.